Tribunal: TJDFT
Processo: 0737557-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737557-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CRISTINA PUIDA CORDEIRO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Tendo em vista que o feito de origem já se encontra sentenciado (ID. Num. 32854568), à parte Agravante para que se manifeste acerca do interesse recursal, nos termos do art. 933, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2022 15:40:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora